Tribunal: STJ
Processo: 1501298-10.2024.8.26.0196
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252993 - SP(2026/0007137-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GILSON DA CRUZ LEITE
ADVOGADOS
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
MÁRCIO DE FREITAS CUNHA - SP190463
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, ao fundamento de que a tese de nulidade do
cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso e sem
exibição formal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo
a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, e, quanto ao dissídio da alínea
"c" do permissivo constitucional, por ausência de cotejo analítico e
inadequação de paradigma em habeas corpus.
2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da
afirmando que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia é estritamente jurídica, fundada nas premissas fáticas já fixadas
pelo acórdão recorrido, com alegada violação direta dos arts. 241, 243, 245 e
157 do Código de Processo Penal, defendendo, ainda, que o conhecimento
pela alínea "a" independe do dissídio jurisprudencial.
3. Postula o provimento do agravo regimental para afastar o óbice da
e determinar o processamento do recurso especial pela alínea
Súmula 7/STJ
"a", ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado para
provimento.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da alegada nulidade
do cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso e
sem exibição formal, com consequente exclusão da prova e absolvição,
demanda reexame de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da
e (ii) saber se foram atendidos os requisitos legais e
Súmula 7/STJ;
regimentais para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c",
notadamente quanto ao uso de acórdãos proferidos em habeas corpus como
paradigmas e à realização de cotejo analítico.
III. Razões de decidir
5. A apreciação da alegada nulidade do cumprimento do mandado de busca e
apreensão em endereço diverso e sem exibição formal, com o objetivo de
afastar a validade da diligência e excluir a prova, pressupõe a revisão das
Documento eletrônico VDA55189556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b7ae1e35-843d-462e-89c7-f72b2b61cb12

circunstâncias concretas da atuação policial (dinâmica da diligência,
indicação do novo endereço, controle do cômodo, registro audiovisual e
configuração de flagrante), o que implica reexame de provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
6. Os argumentos de que bastaria o reenquadramento jurídico das premissas
fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias não afastam o fundamento
autônomo da decisão monocrática, que identificou a necessidade de
revolvimento do acervo probatório para infirmar a validade da diligência,
subsistindo hígido o óbice da
ao conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial.
7. Quanto ao dissídio jurisprudencial, mantém-se o entendimento de que
acórdãos proferidos em
não se prestam, em regra, como
habeas corpus
paradigmas para comprovação de divergência, bem como de que não houve a
devida transcrição dos trechos pertinentes dos relatórios e votos dos arestos
recorrido e paradigma, nem cotejo analítico demonstrando similitude fática e
dissenso interpretativo, em desconformidade com o
do RISTJ e o
art. 255
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento pela alínea "c".
art. 1.029,
8. A alegação de que o conhecimento do recurso especial pela alínea "a"
independe do dissídio não infirma a decisão agravada, que não condicionou o
não conhecimento à deficiência de demonstração da divergência, mas o
fundamentou, primordialmente, na incidência da
fundamento
Súmula 7/STJ,
suficiente e não afastado pelo agravante.
9. Inexistindo elementos novos capazes de alterar a conclusão de que a
controvérsia, tal como posta, exige a revisão das circunstâncias fáticas da
diligência para alcançar a nulidade pretendida, impõe-se a manutenção da
decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O exame de alegada nulidade do cumprimento de mandado de busca e
apreensão em endereço diverso e sem exibição formal, quando pressupõe a
revisão da dinâmica da diligência e das circunstâncias fáticas reconhecidas
pelas instâncias ordinárias, demanda reexame de provas e atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do recurso especial pela alínea
Súmula 7/STJ,
"a".
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial pela alínea "c" exige a
observância do
do RISTJ e do
§ 1o, do CPC, com
art. 255
art. 1.029,
transcrição dos trechos pertinentes e cotejo analítico apto a evidenciar
similitude fática e divergência interpretativa, não se admitindo, em regra,
acórdãos proferidos em habeas corpus como paradigmas idôneos.
3. O agravo regimental deve infirmar todos os fundamentos autônomos da
decisão agravada, subsistindo o não conhecimento do recurso especial
quando não afastado o óbice fundado na Súmula 7/STJ.
CPP, arts. 241, 243, 245 e 157; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; RISTJ,
art. 1.029,
art. 255.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55189556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b7ae1e35-843d-462e-89c7-f72b2b61cb12

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b7ae1e35-843d-462e-89c7-f72b2b61cb12

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252993 - SP(2026/0007137-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GILSON DA CRUZ LEITE
ADVOGADOS
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
MÁRCIO DE FREITAS CUNHA - SP190463
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, ao fundamento de que a tese de nulidade do
cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso e sem
exibição formal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo
a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, e, quanto ao dissídio da alínea
"c" do permissivo constitucional, por ausência de cotejo analítico e
inadequação de paradigma em habeas corpus.
2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da
afirmando que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia é estritamente jurídica, fundada nas premissas fáticas já fixadas
pelo acórdão recorrido, com alegada violação direta dos arts. 241, 243, 245 e
157 do Código de Processo Penal, defendendo, ainda, que o conhecimento
pela alínea "a" independe do dissídio jurisprudencial.
3. Postula o provimento do agravo regimental para afastar o óbice da
e determinar o processamento do recurso especial pela alínea
Súmula 7/STJ
"a", ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao órgão colegiado para
provimento.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54916238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:32
Código de Controle do Documento: 99f0e321-2d6a-418a-9668-5010f5732f95

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da alegada nulidade
do cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso e
sem exibição formal, com consequente exclusão da prova e absolvição,
demanda reexame de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da
e (ii) saber se foram atendidos os requisitos legais e
Súmula 7/STJ;
regimentais para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c",
notadamente quanto ao uso de acórdãos proferidos em habeas corpus como
paradigmas e à realização de cotejo analítico.
III. Razões de decidir
5. A apreciação da alegada nulidade do cumprimento do mandado de busca e
apreensão em endereço diverso e sem exibição formal, com o objetivo de
afastar a validade da diligência e excluir a prova, pressupõe a revisão das
circunstâncias concretas da atuação policial (dinâmica da diligência,
indicação do novo endereço, controle do cômodo, registro audiovisual e
configuração de flagrante), o que implica reexame de provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
6. Os argumentos de que bastaria o reenquadramento jurídico das premissas
fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias não afastam o fundamento
autônomo da decisão monocrática, que identificou a necessidade de
revolvimento do acervo probatório para infirmar a validade da diligência,
subsistindo hígido o óbice da
ao conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial.
7. Quanto ao dissídio jurisprudencial, mantém-se o entendimento de que
acórdãos proferidos em
não se prestam, em regra, como
habeas corpus
paradigmas para comprovação de divergência, bem como de que não houve a
devida transcrição dos trechos pertinentes dos relatórios e votos dos arestos
recorrido e paradigma, nem cotejo analítico demonstrando similitude fática e
dissenso interpretativo, em desconformidade com o
do RISTJ e o
art. 255
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento pela alínea "c".
art. 1.029,
8. A alegação de que o conhecimento do recurso especial pela alínea "a"
independe do dissídio não infirma a decisão agravada, que não condicionou o
não conhecimento à deficiência de demonstração da divergência, mas o
fundamentou, primordialmente, na incidência da
fundamento
Súmula 7/STJ,
suficiente e não afastado pelo agravante.
Documento eletrônico VDA54916238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:32
Código de Controle do Documento: 99f0e321-2d6a-418a-9668-5010f5732f95

9. Inexistindo elementos novos capazes de alterar a conclusão de que a
controvérsia, tal como posta, exige a revisão das circunstâncias fáticas da
diligência para alcançar a nulidade pretendida, impõe-se a manutenção da
decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O exame de alegada nulidade do cumprimento de mandado de busca e
apreensão em endereço diverso e sem exibição formal, quando pressupõe a
revisão da dinâmica da diligência e das circunstâncias fáticas reconhecidas
pelas instâncias ordinárias, demanda reexame de provas e atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do recurso especial pela alínea
Súmula 7/STJ,
"a".
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial pela alínea "c" exige a
observância do
do RISTJ e do
§ 1o, do CPC, com
art. 255
art. 1.029,
transcrição dos trechos pertinentes e cotejo analítico apto a evidenciar
similitude fática e divergência interpretativa, não se admitindo, em regra,
acórdãos proferidos em habeas corpus como paradigmas idôneos.
3. O agravo regimental deve infirmar todos os fundamentos autônomos da
decisão agravada, subsistindo o não conhecimento do recurso especial
quando não afastado o óbice fundado na Súmula 7/STJ.
CPP, arts. 241, 243, 245 e 157; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; RISTJ,
art. 1.029,
art. 255.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILSON DA CRUZ LEITE
contra decisão monocrática (fls. 669-673) que não conheceu do recurso especial por
entender que a tese de nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão em
endereço diverso e sem exibição formal demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, atraindo a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, e, quanto ao dissídio da
alínea "c", por ausência de cotejo analítico e inadequação de paradigma em habeas
corpus.
O agravante sustenta a inaplicabilidade da
afirmando que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia é estritamente jurídica, fundada nas premissas fáticas já fixadas pelo
Documento eletrônico VDA54916238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:32
Código de Controle do Documento: 99f0e321-2d6a-418a-9668-5010f5732f95

acórdão recorrido, e a violação direta dos arts. 241, 243, 245 e 157 do Código de
Processo Penal.
Defende, ainda, que o conhecimento pela alínea "a" independe do dissídio e
requer a reforma da decisão para que o recurso especial seja conhecido e julgado no
mérito (fls. 679-686).
Ao final, pede o provimento do agravo regimental para afastar o óbice da
determinar o processamento do recurso especial pela alínea "a" e,
Súmula 7/STJ,
subsidiariamente, submeter o feito ao órgão colegiado para provimento (fls. 679-686).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O debate devolvido no agravo regimental é delimitado à natureza jurídica da
controvérsia e ao alcance dos fundamentos da decisão monocrática.
O agravante afirma que não pretende revolver fatos, mas obter a subsunção
dos arts. 241, 243, 245 e 157 do Código de Processo Penal às premissas fáticas fixadas
pelo Tribunal de origem. Contudo, a decisão agravada explicitou, de forma clara, que o
exame pretendido demanda reavaliação de circunstâncias concretas da diligência, o que
impede o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, consta da decisão monocrática:

O recurso especial não merece conhecimento.
Quanto à alegada violação aos arts. 241, 243, 245 e 157 do CPP, a
pretensão de reconhecimento de nulidade do cumprimento do mandado de
busca e apreensão em endereço diverso e sem exibição formal, com
consequente exclusão da prova e absolvição, demanda, necessariamente, o
revolvimento do conjunto fático-probatório (fl. 670).

E, adiante, reforça:

A revisão dessas premissas – dinâmica da diligência, indicação do novo
endereço, controle do cômodo, registro audiovisual e configuração de
flagrante – exige reexame de provas, o que é vedado pela
cujo
Súmula 7/STJ,
enunciado dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial (fl. 671).

Nessa moldura, os argumentos de que bastaria o reenquadramento jurídico
não afastam o fundamento central da decisão agravada, que identificou a necessidade de
revolvimento de provas para infirmar a validade da diligência tal como reconhecida pelas
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54916238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:32
Código de Controle do Documento: 99f0e321-2d6a-418a-9668-5010f5732f95

A conclusão agravada repousa na constatação de que o resultado pretendido -
nulidade da busca e apreensão e exclusão da prova - pressupõe a revisão da dinâmica
fática aceita pelo acórdão recorrido, o que atrai o óbice específico.
No tocante à alegação de dissídio, a decisão monocrática igualmente registrou
a deficiência técnica na demonstração da divergência e a inadequação de paradigma em
habeas corpus, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c".
Consta do
:
decisum

No tocante à divergência jurisprudencial (alínea ‘c’), o recurso não se
conforma aos requisitos regimentais e legais.
A decisão de admissibilidade já assinalou a inadmissibilidade de acórdãos
proferidos em habeas corpus como paradigmas para comprovação de
dissídio (fls. 650), em sintonia com a orientação desta Corte (fl. 671).

E, ao final, conclui:

Além disso, não houve a devida transcrição dos trechos pertinentes dos
relatórios e votos dos arestos recorrido e paradigma, nem cotejo analítico
apto a demonstrar similitude fática e dissenso interpretativo, como exigem o
do RISTJ e o
§ 1o, do CPC (fls.
). Tal deficiência
art. 255
art. 1.029,
665/666
impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c’' (fl. 673).

Embora o agravante sustente que o conhecimento pela alínea a independe do
dissídio, a decisão monocrática não condicionou o não conhecimento à deficiência da
alínea "c", mas o fundamentou, primariamente, na incidência da Súmula 7/STJ.
A impugnação apresentada não afasta esse fundamento autônomo, que
permanece hígido e suficiente para manter o não conhecimento do recurso especial.
Ademais, o agravo regimental não traz elementos novos capazes de infirmar a premissa
de que a controvérsia, tal como posta, exige a revisão das circunstâncias fáticas da
diligência para alcançar a nulidade pretendida.
Diante desse quadro, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, seja quanto à incidência da
seja quanto à insuficiência da
Súmula 7/STJ,
demonstração do dissídio jurisprudencial pela alínea "c".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:32
Código de Controle do Documento: 99f0e321-2d6a-418a-9668-5010f5732f95

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.252.993 / SP
Número Registro: 2026/0007137-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00122684620248260196
122684620248260196
12268462024826019615012054720248260196
15012054720248260196 15012981020248260196 20694952024
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILSON DA CRUZ LEITE
ADVOGADOS
: APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
MÁRCIO DE FREITAS CUNHA - SP190463
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILSON DA CRUZ LEITE
ADVOGADOS : APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA - SP118785
MÁRCIO DE FREITAS CUNHA - SP190463
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55148989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:02
Código de Controle do Documento: 76022568-c53a-4ce1-9cc0-a51a016a8b36

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:02
Código de Controle do Documento: 76022568-c53a-4ce1-9cc0-a51a016a8b36